Tribunal: TCU
Processo: 045.799/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1459/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.799/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Maiara Ferreira Barreto Pires (XXX.634.207-XX); Camila Vaz Mattos Fraga Vieira (XXX.732.787-XX); Catia Silva da Costa Moreira (XXX.448.007-XX); Geronimo Perez (XXX.473.997-XX); Inah Goncalves Ferraz Silva Talyuli (XXX.854.887-XX); Lucas Furtado de Campos (XXX.571.537-XX); Marcos Martins Gouvea (XXX.682.057-XX); Mauricio Alves de Melo Junior (XXX.568.288-XX); Paula Cristina Cabral Martins (XXX.564.967-XX); Viviana Lorena Vargas Grajales (XXX.327.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.